Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5o DO DECRETO DISTRITAL No 28.445/07. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida nos autos n. 0743054-23.2021.8.07.0016, que indeferiu pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão de exigibilidade de obrigação tributária.

2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A lide diz respeito à atribuição de responsabilidade tributária por pagamento de tributo de imóvel após cessão de direitos, pactuada em 2015. O Decreto Distrital no 28.445/07, em seu artigo 5o, regulamenta que, salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.